Tribunal: STF
Processo: HC 150342
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando direcionar à análise de fatos e provas. 



    PROVA – CONDENAÇÃO. Uma vez alicerçada a condenação em acervo probatório, descabe cogitar de ausência de correlação.



    LEI PENAL – APLICAÇÃO NO TEMPO – IRRETROATIVIDADE. Praticada a conduta em momento anterior à vigência da Lei nº 12.015/2009, inviável é enquadrá-la no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal.